Tribunal: TJDFT
Processo: 0744393-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0744393-02.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS PACIENTE: FABERTH LOPES DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABERTH LOPES DE JESUS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aduz que o paciente está preso preventivamente há mais de 238 (duzentos e trinta e oito) dias, sem que tenha sido proferida sentença. Afirma que com o advento da Lei n. 13.964/19, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 (noventa) dias, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Ao fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. FABERTH LOPES DE JESUS, ora paciente, foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pelos crimes tipificados no art. 180, caput, e no art. 304, ambos do Código Penal. Assim narra a denúncia (id 20204432 – págs. 6-8): No dia 06 de fevereiro de 2020, por volta das 16h00, no Núcleo Rural Capão Comprido, São Sebastião/DF, o denunciado FRANCISCO CLEITON DOS SANTOS, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu para a usuária Ana Paula dos Santos, 06 (seis) porções de crack (cocaína), acondicionadas, individualmente, em segmento plástico, perfazendo a amassa líquida de 29,38g (vinte e nove gramas e trinta e oito centigramas), pela quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). Também em idênticas circunstâncias de tempo e local acima mencionado, o denunciado FRANCISCO CLEITON, com vontade livre e consciente, recebeu coisa que, pela condição de quem a oferece, devia presumir-se obtida por meio criminoso, um aparelho celular, Samsung, Modelo GALAXY J2, IMEI: 35690/10/290125/4, objeto de roubo, conforme Ocorrência Policial n.o 6.698/2019-30aDP. Também em idênticas circunstâncias de tempo e local acima mencionado, em via pública, o denunciado FABERTH, com vontade livre e consciente, recebeu coisa que, pela condição de quem a oferece, devia presumir-se obtida por meio criminoso, uma motocicleta Honda/ CG 160 FAN ESDI, placa PRQ-8637/GO, clonada (lacre da placa diverge do constante no sistema GETRAN). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionado, o denunciado FABERTH LOPES DE JESUS, com vontade livre e consciente, fez uso de documento público falso, qual seja, CRLV em nome de Weides Luiz Pereira, referente à motocicleta Honda/CG 160 FAN ESDI, placa PRQ-8637/GO, clonada (lacre da placa diverge do constante no sistema GETRAN), informando data de emissão divergente da constante nos sistemas oficiais. Agentes de polícia da SRD da 30a DP, durante monitoramento realizado na Vila Green, vulgo “Favela da 07”, para combater a mercancia ilícita de drogas, visualizaram Ana Paula, conhecida dos policiais por ser usuária de drogas, deixando o endereço em um mototáxi. Diante disso, entenderam por bem acompanhá-la, na tentativa de localizar o seu fornecedor de drogas. Houve o deslocamento até o Núcleo Rural Capão Comprido, São Sebastião/DF, e o mototáxi parou em frente a residência do denunciado FRANCISCO CLEITON. Ato contínuo, Ana Paula se aproximou do portão do imóvel e trocou objetos com o denunciado. Em seguida, Ana Paula deixou o local na motocicleta, momento em que, decidiram realizar a abordagem. O denunciado FABERTH era o condutor da motocicleta. Em seu poder, nada de ilícita foi encontrado. Ana Paula foi conduzida até a 30aDP para a realização de revista pessoal, em seu poder, no bolso de sua bermuda, apreenderam as porções de crack retromencionadas. Diante disso, os policiais retornaram para a residência de FRANCISCO CLEITON. O denunciado foi abordado no interior do móvel. Em busca realizada na residência, localizaram um aparelho celular, produto de roubo, e a quantia de R$ 1.202,00 (um mil, duzentos e dois reais), em espécie. Por fim, na delegacia, em consulta realizada, constataram que a motocicleta conduzida pelo denunciado FABERTH era clonada (lacre da placa diverge do constante no sistema GETRAN), assim como o CRLV por ele apresentado apresentava data de emissão divergente. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia FRANCISCO CLEITON DOS SANTOS, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 180, caput, do CP, e FABERTH LOPES DE JESUS, como incurso nas penas do arts. 180, caput, e 304, ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida em 16/3/2020 (id 20204446 – págs. 4-5). Em 4/8/2020, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório dos réus. Além do mais, a MM. Juíza de 1o grau declarou encerrada a instrução processual e determinou a realização de diligências (id 20204454 – págs. 26-30). Destaco, inicialmente, que a legalidade da prisão preventiva do paciente foi exaustivamente analisada por esta 3a Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0709003-68.2020.8.07.0000, de relatoria do e. Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime. Colho a seguir a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RÉU REINCIDENTE. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de receptação e uso de documento falso, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que as circunstâncias fáticas são graves, pois o paciente supostamente levou uma usuária ao local de tráfico, com um veículo receptado e com placas clonadas e documento falso, o que indica sua insistência em permanecer no mundo do crime, a demandar maior do Estado para freá-lo em sua intenção delitiva, bem como ele é reincidente. 4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 5. A suspensão dos prazos para realização de audiências no juízo de piso é medida de caráter excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245891, 07090036820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente writ, o impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. A suspensão dos prazos e das audiências, com consequente prolongamento da instrução criminal, trata-se de uma excepcionalidade, em razão da calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia da paciente não encerra – a priori – traços de constrangimento ilegal ou de maltrato aos princípios do devido processo legal e da proporcionalidade. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. No entanto, ressalto que a Súmula n. 52 do STJ dispõe que “encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 2 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador